Tribunal: TJES
Processo: 0036606-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036606-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPALIDADE DE VITORIA e outros (2)

APELADO: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE E REPAC­TUAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 06. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE NO PERÍODO POSTERIOR À FIXAÇÃO DO NOVO VALOR CONTRATUAL. REAJUSTE PARCIALMENTE DEVIDO EM PERÍODO ANTERIOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA em razão da sentença que julgou procedente o pedido da sociedade empresária, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.613.993,75, a título de reajustes contratuais referentes aos períodos de 20/05/2012 a 19/05/2013 e de 20/05/2013 a 19/05/2014, com correção pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e art. 3º da EC nº 113/2021.

O contrato nº 93/2008, firmado em 29/04/2008, previa a prestação de serviços de implantação e manutenção de áreas verdes sob o regime de empreitada por preço unitário, tendo sido objeto de seis termos aditivos com previsão expressa de reajuste anual.

O Município recorreu sustentando que o termo de aditamento e rerratificação nº 06 fixou o valor contratual para o período prorrogado (20/05/2013 a 19/05/2014), afastando eventuais pendências financeiras anteriores.

A sociedade empresária visa à reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência dos juros de mora a partir das medições, nos termos das cláusulas 3.3 e 3.14 do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o termo de aditamento e rerratificação nº 06 impede o deferimento de reajuste relativo ao período de 20/05/2013 a 19/05/2014;
(ii) estabelecer se é devido o reajuste contratual referente ao período anterior (20/05/2012 a 19/05/2013), diante de pedidos tempestivos e comprovados; (iii) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos pode ocorrer por meio de reajuste ou revisão, sendo o primeiro destinado à atualização monetária prevista contratualmente e o segundo a recomposição decorrente de fatos supervenientes e imprevisíveis.

O termo aditivo nº 06, firmado em 17/05/2013, caracterizou verdadeira repactuação, com fixação de novo valor global para o período de 20/05/2013 a 19/05/2014, o que inviabiliza qualquer pretensão de reajuste nesse intervalo, pois o valor foi expressamente convencionado pelas partes para o período de doze meses, não satisfazendo o critério contratual para reajuste que é condicionado a periodicidade de doze meses da data base.

Em relação ao período de 20/05/2012 a 19/05/2013, a existência de aditivo posterior não implica preclusão do direito ao reajuste quando o pleito é formulado tempestivamente, antes da assinatura do novo aditivo, conforme entendimento consolidado do TJES (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0000967-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 21/05/2025; Apelação nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, j. 28/02/2023).

O reajuste relativo ao período de 20/05/2012 a 19/05/2013 é devido, porquanto desde o estabelecendo dos valores havia passado período superior a doze meses.

A contratada alega que apresentou pedido de reajuste referente às medições 49/2012 a 56/2012, sendo comprovada a formalização junto ao município dos pedidos relativos às medições 49/2012, 50/2012, 51/2012, 52/2012, 53/2012, 55/2012 e 56/2012.

Ausentes planilhas de comprovação e homologação das medições restantes, o reajuste é devido apenas para as parcelas documentalmente comprovadas, relativas às medições 49/2012 (R$ 349.599,63) e 50/2012 (R$ 495.598,05), restando quitado o valor da medição 52/2012.

Sobre os valores reconhecidos incidem correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o reajuste seria devido e juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos proporcionalmente (87% autora e 13% Município).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O termo aditivo que fixa novo valor contratual para período determinado caracteriza repactuação e impede o deferimento de reajuste dentro de sua vigência.

A celebração de aditivo contratual posterior não acarreta preclusão do direito ao reajuste relativo a período anterior quando o pedido é tempestivamente formulado.

O reajuste em contratos administrativos por empreitada por preço unitário somente é devido sobre as medições comprovadamente homologadas pela Administração e devidamente instruídas com documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, arts. 55, III, e 65, §8º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0000967-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 21/05/2025; TJES, Apelação nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, bem como julgar a remessa necessária prejudicada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036606-34.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
em razão da sentença de id. 14715983, que julgou procedente o pedido formulado pela sociedade empresária
,
condenando a municipalidade ao pagamento de (i) R$1.882.473,33 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), referentes ao reajuste do período de 20.05.2012 a 19.05.2013 e (ii) R$4.731.520,43 (quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e três centavos), referentes ao período de 02.05.2013 a 19.05.2014, totalizando R$6.613.993,75 (seis milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data que o reajuste seria devido e juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança até 08.12.2021. E, partir de 09.12.2021, aplicar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3° da EC n° 113/2021.

Em suas razões, id. 14716987, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que o termo de aditamento e rerratificação nº06 previu, na cláusula segunda, o valor do contrato para o período prorrogado, não tendo sido feita nenhuma ressalva quanto a eventuais pendências financeiras pretéritas a 17/05/2013.

Por seu turno, no id. 1416992,
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
pugna pelo reconhecimento da incidência de juros de mora a partir do vencimento das medições (art. 397, do Código Civil), nos termos das cláusulas 3.3 e 3.14 do ajuste e conforme apurado em perícia.

Contrarrazões, ids. 14716989 e 14716996, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

As partes celebraram o contrato nº 93/2008 em 29/04/2008, para a prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, insumos, veículos, equipamento e ferramentas visando a implantação e a manutenção de áreas verdes públicas no Município de Vitória, englobando atividades de poda de gramado, roçagem, plantio e retirada de árvores, produção de mudas, reflorestamento, ajardinamento, recuperação de pavimento, tratamento fitossanitário, adubação e irrigação, sob o regime de empreitada por preço unitário.

Registro de início que a empreitada por preço unitário consiste na contratação de execução de obra ou de serviço por preço certo das unidades indicadas no contrato, ou seja, o preço das unidades é determinado e os quantitativos previstos são referenciais, sendo que o pagamento deverá ser realizado de acordo com as medições, observado o preço das unidades pré-definido.

A controvérsia trazida aos autos consiste no apontado inadimplemento do Município em relação aos reajustes referentes aos anos de 2012 a 2013 e 2013 a 2014.

Em relação ao primeiro período (20/05/2012 a 19/05/2013) a autora requereu o pagamento de R$
1.882.473,33 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), ao passo que, em relação ao segundo período (20/05/2013 a 19/05/2014), o valor de R$ 4.731.520,43 (quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e três centavos), totalizando R$6.613.993,75 (seis milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem.

No que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão que são instrumentos diversos.

O reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário. A revisão, por sua vez, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível, que onere excessivamente uma das partes.

Sobre o tema, confira-se a doutrina:

Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Elas derivam do princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Mas a revisão de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante. A revisão de preços provoca uma real modificação na prestação. Esses comentários podem ser aplicados também à repactuação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. Trata-se de mera indenização da moeda como um remédio contra a inflação.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 765)

No caso aqui discutido, foram firmados seis aditivos, lastreados na expressa previsão contratual de reajuste com periodicidade anual.

Descrevo, então, as cláusulas necessárias ao deslinde da controvérsia extraídas dos referidos aditivos:

TERMO

DATA

CLÁUSULA

termo de aditamento e rerratificação nº 01/09

12/11/2009

1.2 –
O reajustamento a que se refere o item anterior é composto do agrupamento dos percentuais devidamente autorizados nos autos do processo nº 6674244/09 que é igual a 5,43%
(cinco vírgula quatro três por cento), o percentual será aplicado ao contrato nº 093/08 para apurar a correção de seu valor inicial, cujo demonstrativo está expresso em planilhas dos anexos I e 02.

*
cláusula com redação retificada no termo de aditamento e rerratificação nº 03.

termo de aditamento e rerratificação nº 02/10

18/11/2010

1.1 Refere-se o presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 02/10 a prorrogação de prazo e valor do Contrato nº 93/2008, (...)

2.1
Fica fixado o valor da prorrogação do contrato em R$55.614.633,90
(cinquenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), conforme planilha do anexo 05. *
cláusula com redação retificada no termo de aditamento e rerratificação nº 03.

3.1 – Fica prorrogada a vigência do contrato nº 93/2008 por mais 30 (trinta) meses, contados a partir do dia 20/11/2010.

termo de aditamento e rerratificação nº 03

21/06/2011

3.1 -
O valor global do reajuste a partir de 01/05/2009 é de R$7.235.196,51

(sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), passando o valor global do contrato original para R$118.464.464,31 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) conforme Anexo 06.

termo de aditamento e rerratificação nº 04

14/07/2011

2.1
O valor global do reajuste a partir de 01/05/2010 é de R$5.832.708,70
(cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e oito reais e setenta centavos), passando o valor total do contrato original para R$124.297.173,01 (cento e vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e setenta e três reais e um centavo) conforme anexo 03.

termo de aditamento e rerratificação nº 05

17/08/2012

2.1
O valor global do reajuste a partir de 01/05/2011 é de R$6.027.307,64
(seis milhões, vinte e sete mil, trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato original para R$130.324.480,65 (cento e trinta milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

termo de aditamento e rerratificação nº 06

17/05/2013

1.1 Refere-se o presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 06 à prorrogação de prazo e valor do Contrato nº 93/2008, (...)

2.1
Fica fixado o valor da prorrogação do contrato em R$19.627,727,28
(dezenove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), conforme planilha anexa.

3.1 – Fica prorrogada a vigência do contrato nº 93/2008 pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 20 de maio de 2013.

Assim demonstrado, tenho que a respeito do segundo período vindicado, qual seja de 20/05/2013 a 19/05/2014, não há dúvida acerca da impossibilidade de deferimento do reajuste pleiteado.

Isso porque, se as partes, em tratativas consensuais mútuas, firmaram aditivo e estabeleceram um valor fixo para o período de 12 meses, que coincide com o segundo período requerido (20/05/2013 a 19/05/2014), não há razão para acolher qualquer pleito de reajuste.

O valor firmado no instrumento tinha validade para os doze meses seguintes e, conforme a própria cláusula originária do contrato 93/2008, que prevê a possibilidade de reajuste, este é condicionado a periodicidade de doze meses da data base.

Ora, ao fixar o valor, conforme indicativo em planilha orçamentária, eventual reajuste – se assim fosse o caso – só poderia ser vindicado passados doze meses daquela fixação.

Houve, na espécie, repactuação, na qual os valores unitários foram descritos na planilha indicada e o valor global para o período de 20/05/2013 a 19/05/2014 foi expressamente firmado no termo de aditamento e rerratificação nº 06, qual seja, R$19.627,727,28 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

A própria redação das cláusulas que fixam o valor do contrato não deixa dúvida acerca da diferença entre os reajustes concedidos nos termos 01, 03, 04 e 05, da repactuação ocorrida nos termos 02 e 06.

Em relação ao citado período, a autora da demanda poderia pleitear, em tese, tão somente, o pagamento de valores adicionais aos descritos na tabela se a quantidade de unidades de cada item ultrapassasse aquela prevista na planilha, estando, todavia, vinculada aos valores unitários descritos.

Prosseguindo, quanto ao primeiro período (20/05/2012 a 19/05/2013) pondero que já externei compreensão no sentido de que a pactuação de aditivo contratual não representa, em regra, preclusão para o requerimento de reajuste. Veja-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - TERMO DE APOSTILAMENTO – REAJUSTE REQUERIDO ANTES DO ADITIVO CONTRATUAL – ACORDO COLETIVO – CELEBRAÇÃO POR COMISSÃO DE TRABALHADORES NA AUSÊNCIA DE SINDICATO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No que diz respeito aos contratos administrativos, o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto pode ser obtido por meio de reajuste ou revisão, que são instrumentos diversos, já que o reajuste é a alteração de preços prevista no contrato para fins de compatibilizar o pacto com o regime inflacionário e a revisão, que independe de previsão contratual, é a modificação dos preços em razão da superveniência de fato imprevisível que onere excessivamente uma das partes.

2. O requerimento de reajuste de preços, decorrente da variação do INPC/IBGE, que deu origem ao 3º termo de apostilamento, foi pleiteado ao Estado do Espírito Santo em 04/09/2009, ou seja, muito antes da celebração do 1º aditivo contratual em 30/07/2010.

3. Embora o 3º termo de apostilamento tenha sido formalizado após o aditivo contratual, a contratada requereu, junto à administração, o reajuste de forma tempestiva, não podendo se falar em preclusão como aduzido pela Administração.

4. O 4º termo de apostilamento pautou-se em reajuste da categoria celebrado em acordo coletivo sem a participação do sindicato, mas mediante intervenção da comissão de trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho, em análise de acordo celebrado pela mesma categoria com o recorrido, reputou válido e vinculante o acordo, porquanto a representação da comissão supriria a ausência do sindicato.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária 0000967-76.2020.8.08.0024 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. Fábio Brasil Nery – Julgado em 21/05/2025)

Em igual sentido:

Nesse contexto, registro não olvidar o entendimento deste E. Sodalício no sentido de que a celebração de aditivos contratuais não acarreta a preclusão lógica do direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, quando ratificadas as condições originalmente contratadas (TJES, Classe: Apelação 0015929-08.2019.8.08.0035, Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023).

Desse modo, a pactuação do termo de aditamento e rerratificação nº 06 em 17/05/2013 não representa, em regra, preclusão ao pedido de reajuste do período pretérito aqui discutido (20/05/2012 a 19/05/2013), mormente porque quando da assinatura a autora já havia solicitado os seguintes reajustes relativos às medições dos períodos respectivos:

Medição

Data do protocolo

Período

Valor

Folhas dos autos

49/2012

05/07/2012

20/05/2012 a 19/06/2012

R$349.599,63

585

50/2012

02/08/2012

20/06/2012 a 19/07/2012

R$495.598,05

586

51/2012

30/08/2012

20/07/2012 a 19/08/2012

R$496.808.33

587

52/2012

04/10/2012

20/08/2012 a 19/09/12

R$505.045,59

588

53/2012

14/11/2012

20/09/2012 a 19/10/2012

R$505.002,28

589

55/2012

20/12/2012

20/11/2012 a 19/12/2012

R$499.659,27

590

56/2012

31/01/2013

20/12/2012 a 19/01/2013

R$503.330,36

591

Assim, não haveria que se falar em preclusão uma vez que o pleito já havia sido devidamente requerido junto à municipalidade.

Ademais, o termo de aditamento e rerratificação nº 06 em 17/05/2013 é expresso em indicar o período de sua vigência como sendo o de 20/05/2013 a 19/05/2014, não havendo qualquer cláusula expressa que permita compreender que atinge períodos pretéritos.

Dito isto, o período aqui analisado insere-se na prorrogação realizada no termo de aditamento e rerratificação nº 02/10, em 18/11/2010, nos seguintes termos:

1.1 Refere-se o presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 02/10 a prorrogação de prazo e valor do Contrato nº 93/2008, (...)

2.1
Fica fixado o valor da prorrogação do contrato em R$55.614.633,90
(cinquenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), conforme planilha do anexo 05. *
cláusula com redação retificada no termo de aditamento e rerratificação nº 03.

3.1 – Fica prorrogada a vigência do contrato nº 93/2008 por mais 30 (trinta) meses, contados a partir do dia 20/11/2010.

Nota-se que a prorrogação ali pactuada tinha sua vigência até 19/05/2013, coincidindo com o primeiro período da pretensão deduzida.

Naturalmente o mesmo raciocínio a princípio deveria ser adotado em relação ao termo aditivo nº 06. Isso porque, o termo nº 02 também expressou uma repactuação com prorrogação do contrato e fixação de novo valor para o período.

Inclusive as medições colacionadas às fls. 1.032 e seguintes demonstram que a autora utilizou os valores unitários previstos no anexo ao termo de aditamento e rerratificação nº 02/10 que se encontra acostado à fl. 535.

Entretanto, não há dúvida, nessa linha de entendimento, de que é devido o reajuste relativo ao período,
porquanto desde o estabelecimento dos valores havia passado período superior a doze meses
, a indicar a possibilidade de requerimento da readequação.

Nesse contexto, pondero que o contrato 93/2008 previa:

4.6 - A solicitação de reajustamento deverá ser de iniciativa da contratada, mediante apresentação analítica do aumento dos custos, no formato da planilha de custos e formação de preços apresentadas pela contratada na época do processo licitatório e da apresentação de cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria(s) profissional(is) pertinente ao objeto dos serviços em vigor na data do reajustamento.

Partindo desse pressuposto, infiro à fl. 580 documento em que a autora apresentou a majoração dos custos de mão de obra e outros insumos, requerendo o reajuste para o período de maio de 2012 a maio de 2013.

Não obstante, nos autos não foram juntadas as planilhas refenciadas no documento, o que impede a aferição do preço unitário reajustado requerido.

Pondero, ainda, que a demandante somente colacionou aos autos solicitação de reajuste referente às medições 49/2012; 50/2012; 51/2012; 52/2012; 53/2012; 55/2012 e 56/2012. Faltam, portanto, em relação ao período aqui analisado as solicitações de reajuste referentes às medições 54/2012; 57/2012; 58/2012; 59/2012 e 60/2012.

Por óbvio, somente poderão ser objeto de análise as solicitações de reajuste que constam dos autos.

Nesse ponto, para aferição da correção do reajuste requerido, já que não foram juntadas as planilhas que integraram, à época, o documento de fl. 580, considerarei o valor unitário aprovado pela municipalidade no pedido de reajuste da medição nº 52/2012, referente ao período de 20/08/2012 a 19/09/2012, documentado às fls. 1.066/1.078 dos autos, ou seja, a diferença do reajuste deve ser calculada de acordo com a tabela de fl. 1.058.

De igual modo, no que diz respeito às quantidades, necessário comparar o pedido de reajuste com a medição devidamente homologada pela administração, porquanto, como já mencionado, a contratação se deu por empreitada por preço unitário.

Assim, cotejando a documentação dos autos, observo a compatibilidade entre itens indicados no pedido de reajuste e cuja homologação da medição também consta nos autos, nos seguintes termos:

Medição

Período

Medição homologada

Pedido de reajuste

49/2012

20/05/2012 a 19/06/2012

Fls. 1.033/1.038

Fl. 585

50/2012

20/06/2012 a 19/07/2012

Fls. 1.046/1.049

Fl. 586

52/2012

20/08/2012 a 19/09/12

Fls. 1.056/1.059

Fl. 588

Em relação aos pedidos de reajuste das medições 51/2012; 53/2012; 55/2012 e 56/2012 não foi possível aferir, pelos documentos existentes nos autos, se as quantidades unitárias ali descritas foram homologadas pela administração, quando da realização da medição, de modo que não é possível acolher o pedido autoral.

Por fim, pondero que aos documentos de fls. 1.066/1.078, referem-se o processo administrativo 6744908/2012, que diz respeito ao pedido de reajuste da medição 52/2012, e nele consta comprovação do pagamento do valor solicitado (R$505.045,69).

Esclareço que, após a juntada de tal documento, a autora não impugnou o referido pagamento, de modo que considero o referido reajuste quitado.

Com efeito, são devidos à autora os reajuste referentes às medições 49/2010 (20/05/2012 a 19/06/2012) no valor de R$ R$349.599,63 e 50/2012 (20/06/2012 a 19/07/2012) no valor de R$ R$495.598,05.

Sobre os referidos valores incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data que o reajuste seria devido e juros de mora a partir da citação, pelo índice oficial de remuneração da poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09) até 08.12.2021. E, partir de 09.12.2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3° da EC n° 113/2021.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
, reformando a sentença nos termos da fundamentação aqui expendida e julgo
prejudicada
a remessa necessária.

Com a modificação, compreendo que ambas as partes foram sucumbentes, sendo que o valor da condenação imposta ao ente público representa cerca de 13% do valor pleiteado.

Em sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo a requerente arcar com 87% das custas processuais e o município ao pagamento de 13%.

Condeno o ente público ao pagamento de honorários que deverão ser fixados nos percentuais mínimos dos incisos do §3º, do art. 85, do CPC, após a devida atualização do valor da condenação.

Lado outro, condeno a autora ao pagamento de honorários que arbitro em 11% sobre o proveito econômico (calculado pela diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida)
[1]
.

É como voto.

[1]

(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)